Tribunal: TJSP
Processo: 1506088-35.2023.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
Recurso de apelação. Execução Fiscal. Exceção de Pré-executividade. Crédito decorrente de ICMS declarado e não pago. Exceção de Pré-executividade com a finalidade de extinção da Execução, diante da irregularidade da constituição do crédito tributário levado à execução. Crédito que somente pode ser constituído com a declaração do contribuinte na Guia de Informação e Apuração (GIA). Emissão de

Ementa:
Recurso de apelação. Execução Fiscal. Exceção de Pré-executividade. Crédito decorrente de ICMS declarado e não pago. Exceção de Pré-executividade com a finalidade de extinção da Execução, diante da irregularidade da constituição do crédito tributário levado à execução. Crédito que somente pode ser constituído com a declaração do contribuinte na Guia de Informação e Apuração (GIA). Emissão de Notas Fiscais pelo contribuinte não se equipara a declaração de débito. Nota Fiscal que tem natureza contábil, não equivalente à Guia de Informação e Apuração – GIA, que por sua vez é o meio pelo qual o contribuinte reconhece, espontaneamente, o respectivo adimplemento do débito fiscal, sem a participação do ente público, nos termos do art 150, do Código Tributário Nacional, e parágrafo único, do art. 35, da Lei Estadual n. 6.374/89. Aplicação ao caso o teor do Enunciado de Súmula n. 436, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, e Enunciado de Súmula n. 26, desta Egrégia Corte Paulista. Uma vez constatada irregularidade na constituição do crédito tributário, patente o acolhimento da Exceção de Pré-executividade, com consequente extinção da Ação de Execução Fiscal. Precedentes. Sentença mantida. Recurso de Apelação interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo que é improvido.